Tribunal: TJBA
Processo: 8010905-05.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8010905-05.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: ARACI PROCESSO DE 1º GRAU: 8247015-50.2025.8.05.0001 PACIENTE: JOÃO VICTOR PITANGA CAMARINO SILVA IMPETRANTES: GILNEI CALMON COSTA E TIAGO SOUSA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. NULIDADE DA CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE APÓS DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. VALIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS ANTES DO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO CAUTELAR CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de João Victor Pitanga Camarino Silva contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Araci, visando ao relaxamento da prisão preventiva ou à sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, em razão de alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia e nulidade da custódia cautelar pela ausência de ratificação da prisão preventiva pelo juízo competente após o declínio de competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a ausência de ratificação formal da prisão preventiva pelo juízo competente, após o declínio de competência territorial, invalida a custódia cautelar anteriormente decretada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a prejudicialidade da alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, diante da superveniência da inicial acusatória, ofertada em 20/02/2026 e recebida pelo juízo competente em 25/02/2026. 4. A prisão preventiva foi decretada por decisão judicial fundamentada do Juízo da 3ª Vara das Garantias de Salvador quando este detinha plena jurisdição sobre o feito, em momento anterior ao reconhecimento da incompetência territorial. 5. A superveniência de incompetência territorial não invalida automaticamente os atos processuais anteriormente praticados, sobretudo na ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa. 6. A ausência de ratificação formal da prisão preventiva pelo juízo que recebeu os autos não compromete a validade da custódia cautelar quando a decisão constritiva foi regularmente proferida e permanece amparada em fundamentos idôneos ratificados pelo Tribunal de Justiça. 7. A legalidade da prisão preventiva já foi submetida ao controle jurisdicional desta Corte, que confirmou a manutenção da custódia cautelar em julgamento de habeas corpus anterior, inexistindo alteração superveniente do quadro fático-processual capaz de infirmar os fundamentos da segregação, que, neste momento, deve ser debatida na instância Superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A superveniência de oferecimento e recebimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para sua propositura em habeas corpus. 2. A incompetência territorial superveniente não invalida automaticamente os atos decisórios praticados por juízo que detinha jurisdição à época da decisão, na ausência de demonstração de prejuízo. 3. A ausência de ratificação formal da prisão preventiva pelo juízo competente após declínio de competência não configura constrangimento ilegal quando a custódia cautelar foi regularmente decretada antes do reconhecimento da incompetência e os fundamentos utilizados foram confirmados em controle jurisdicional exercido pelo Tribunal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 46, 312, 319 e 567. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8010905-05.2026.8.05.0000, da comarca de Araci, em que figuram como impetrantes Gilnei Calmon Costa e Tiago Sousa de Oliveira, bem como, paciente João Victor Pitanga Camarino Silva. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte o writ e, nesta extensão, denegá-lo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS Nº 8010905-05.2026.8.05.0000